Tribunal: CARF
Processo: 13164.000016/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13164.000016/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
JERONIMO DE CAMARGO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência, vencidos os conselheiros Thiago
Duca Amoni, que a propôs, e Virgílio Cansino Gil. No mérito, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos
de R$ 15.245,02 referente à fonte pagadora INSS e para determinar o recálculo do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos do Banco do Brasil com base nas tabelas e alíquotas
vigentes à época em que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).
Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator) e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), que lhe deram provimento parcial em menor extensão, apenas para afastar a
omissão de rendimentos referente à fonte pagadora INSS. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13164.000016/2010-71
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000016/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL -
Somente são isentos os rendimentos de aposentadoria ou pensão, quando a doença
houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e partir do momento da
constatação da moléstia grave.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/01/2012 (fls. 58), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/02/2012 (fls. 60), argumentando que o laudo
pericial reconheceu a doença incapacitante desde 04/1999.
Voto Vencido
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos em litígio
foi apurada com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
A contribuinte alega a isenção desses valores por ser portadora de moléstia grave
e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos previstos na
legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art.
80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000016/2010-71

contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O laudo oficial constante dos autos (fls. 04 e 61), emitido por serviço público
oficial da União, diz expressamente que o contribuinte é portador da doença do CID I691
(sequelas de hemorragia intracerebral – paralisia irreversível e incapacitante), desde 04/1999.
Sendo assim, deve ser reconhecido que os proventos de aposentadoria auferidos
pelo contribuinte, pagos pelo INSS (e-fls. 41 e 44), são isentos de IRPF.
De outro lado, os rendimentos recebidos do Banco do Brasil (fls. 42/43) não são
isentos, por não se tratarem de proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
como determina a legislação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial, para afastar a omissão de rendimentos referente aos valores pagos pelo
INSS, de R$15.245,02.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, redator designado.

Peço vênia para discordar do ilustre relator quanto aos rendimentos recebidos
do Banco do Brasil. De fato, em que pese não gozarem de isenção, trata-se de rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
recentemente sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE
614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000016/2010-71

Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas individualmente
aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo, com a decisão da
Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000016/2010-71

lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhece-se
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o
qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de
critério jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento anti
isonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000016/2010-71

época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstituição do lançamento propugnada pelo Colegiado a
quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do Contribuinte
(mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos rendimentos
recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação das demais
questões constantes do Recurso Voluntário

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar
provimento parcial para determinar o recálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos do Banco do Brasil com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes
deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital